Tribunal: STF
Processo: HC 54803
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - SÚMULA N. 146 - SUA APLICAÇÃO NOS CASOS
DE CONDENAÇÃO EM 2A. INSTÂNCIA.
A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SENTIDO DE SE
APLICAR A SÚMULA N. 146 QUANDO, ABSOLVIDO O RÉU EM 1A. INSTÂNCIA, E
ELE CONDENADO NA INSTÂNCIA SUPERIOR, DESDE QUE ATENDIDOS OS DEMAIS
PRESSUPOSTOS LEGAIS.
PRECEDENTES: RECR 80.051, HC 54.144, ETC.